Tribunal: STJ
Processo: 1023664-44.2023.8.26.0032
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927257 - SP(2025/0161226-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LUIZ GONZAGA DA SILVA
ADVOGADOS
: ORLANDO DOS SANTOS FILHO - SP149675
PABLO BATISTA RÊGO - GO038856
PABLO BATISTA REGO - SP486771
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - SP354990
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME DE
SÚMULA 284/STF.
211/STJ.
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação declaratória de nulidade contratual.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas
razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não
obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o
conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do III, da Constituição
da República.
art. 105,
7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
8. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55093831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:39
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 5ca7cb69-211d-493c-98b7-7089d89bb9b5

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:39
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 5ca7cb69-211d-493c-98b7-7089d89bb9b5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927257 - SP (2025/0161226-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LUIZ GONZAGA DA SILVA
ADVOGADOS
: ORLANDO DOS SANTOS FILHO - SP149675
PABLO BATISTA RÊGO - GO038856
PABLO BATISTA REGO - SP486771
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - SP354990
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
CONTRATUAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 211/STJ. REEXAME DE FATOS E
SÚMULA 284/STF.
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação declaratória de nulidade contratual.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas
razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não
obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o
conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do III, da Constituição art. 105,
da República.
7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
8. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA53800914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:12:53
Código de Controle do Documento: 1668f715-ac73-4bbe-876c-92a639b0ce6d

Examina-se agravo interposto por LUIZ GONZAGA DA SILVA, contra decisão
unipessoal que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial que
interpusera.
declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado, ajuizada
Ação:
por LUIZ GONZAGA DA SILVA, em face de BANCO PAN S/A, na qual requer a declaração de
inexigibilidade do contrato, a devolução em dobro dos descontos e a compensação por
danos morais.
: julgou improcedentes os pedidos.
Sentença
: negou provimento ao recurso de apelação interposto por LUIZ
Acórdão
GONZAGA DA SILVA, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ELETRÔNICO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA DIGITAL. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Luiz Gonzaga da Silva contra sentença que julgou
improcedente o pedido de nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado
com o Banco Pan S/A, via assinatura eletrônica, e o condenou ao pagamento de multa
por litigância de má-fé. O apelante alega cerceamento de defesa pela não realização
de prova pericial para verificar a autenticidade da assinatura e possível adulteração do
contrato, bem como a ausência de prova quanto ao depósito do valor do empréstimo.
Requer a reforma da sentença e o afastamento da multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela
ausência de prova pericial acerca da assinatura digital e possível adulteração do
contrato; e (ii) determinar se é cabível a condenação por litigância de má-fé em razão
da alteração da verdade dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa, pois o contrato assinado eletronicamente continha
todos os elementos necessários à sua certificação, incluindo geolocalização, data,
hora, ID do aparelho e IP, além da fotografia do autor. A perícia era desnecessária
diante da ausência de indícios de fraude ou adulteração do documento.
4. Não há violação ao princípio da não surpresa, visto que o autor foi regularmente
intimado para se manifestar sobre todos os documentos juntados aos autos,
exercendo seu direito ao contraditório.
5. A instituição financeira demonstrou a legitimidade da operação, apresentando
documentos que comprovam a contratação eletrônica e o depósito do valor
correspondente ao empréstimo na conta do autor. A impugnação genérica do
comprovante de depósito não foi suficiente para afastar sua validade.
6. Mantém-se a multa por litigância de má-fé, pois o autor alterou a verdade dos fatos
ao questionar a contratação, mesmo após ter usufruído do valor do empréstimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53800914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:12:53
Código de Controle do Documento: 1668f715-ac73-4bbe-876c-92a639b0ce6d

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A assinatura digital em contrato
eletrônico de empréstimo consignado é legítima e válida quando acompanhada de
elementos técnicos suficientes para sua certificação. 2. Não há cerceamento de defesa
na recusa de perícia quando não há indícios mínimos de fraude no contrato eletrônico.
3. A impugnação genérica a comprovantes de depósito não é suficiente para afastar a
legitimidade de contratos eletrônicos regularmente firmados. 4. A litigância de má-fé
configura-se quando a parte altera a verdade dos fatos de forma deliberada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II, 81, caput, §§ 1o e 3o, 85, § 11, 99, §
3o, 1026, § 2o; CC, INSS, IN no 28/2008, o, III.
Jurisprudência relevante
art. 107; art. 3
citada: STJ, Súmula 479; STJ, e no R Esp no 1.197.929/PR 1.199.782/PR, Tema
Repetitivo no 466. (e-STJ fls. 422-423)

: opostos por LUIZ GONZAGA DA SILVA, foram
Embargos de Declaração
rejeitados.
: alega violação dos arts. 79, 80, 81, 370, 373, I, 429, II, 464 e
Recurso especial
1.022, II, do CPC; 884 do CC, bem como dissídio jurisprudencial. Além da negativa de
prestação jurisdicional, sustenta que houve cerceamento de defesa pela recusa de perícia
indispensável para aferir a autenticidade da assinatura digital e eventual adulteração
documental. Aduz que cabia ao juízo determinar as provas necessárias ao julgamento,
diante da controvérsia probatória instaurada. Argumenta que a distribuição do ônus
probatório e a recusa de prova técnica contrariam regras processuais aplicáveis à
impugnação de assinatura em documentos particulares. Assevera que a condenação por
litigância de má-fé exige demonstração de dolo, o que não se verifica, postulando o
afastamento ou, subsidiariamente, a redução da multa. Ressalta que a multa aplicada
configura enriquecimento sem causa, impondo sua mitigação por critérios de
proporcionalidade.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Decisão unipessoal
: nas razões do presente recurso, além da negativa de prestação
Agravo interno
jurisdicional, o agravante sustenta que os dispositivos arrolados foram devidamente
prequestionados perante o TJ/SP. Assevera que a análise das razões recursais independe
do revolvimento do acervo fático-probatório carreado aos autos. Afirma que o dissídio
jurisprudencial foi efetivamente demonstrado, mediante a realização de cotejo analítico
entre o acórdão recorrido e o paradigma.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA53800914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:12:53
Código de Controle do Documento: 1668f715-ac73-4bbe-876c-92a639b0ce6d

A decisão agravada foi assim fundamentada, na parte em que impugnada
pelo agravante:

- Da violação do do CPC art. 1.022
A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões
recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. Aplica-se, na hipótese, a
Súmula 284/STF.
- Da ausência de prequestionamento
O acórdão recorrido não decidiu acerca dos arts. 79, 370, 373, I, 429, II, e 464 do CPC,
e 884 do CC, indicados como violados, apesar da oposição de embargos de declaração.
Por isso, o julgamento do recurso especial é inadmissível. Aplica-se, na hipótese, a
Súmula 211/STJ.
- Do reexame de fatos e provas
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à suficiência do conteúdo
probatório acostado aos autos para o devido julgamento da lide, bem como em
relação à inocorrência de cerceamento de defesa e à condenação por litigância de má-
fé, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
- Da divergência jurisprudencial
Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo analítico nem a
comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à demonstração da
divergência. Assim, a análise da existência do dissídio é inviável, porque foram
descumpridos os arts. 1029, §1o do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Outrossim, a ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do III, da art. 105,
Constituição da República. Nesse sentido: AgRg no
3a Turma, DJe
AREsp 353947/SC,
de 31/03/2014, e EDcl no Ag 1162355/MG, 4a Turma, DJe de 03/09/2013.
Além disso, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se supõe
divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do III,
da Constituição da República. Nesse sentido: AgInt no AR Esp 821337/SP, 3a
art. 105,
Turma, DJe de
e AgInt no
4a Turma, DJe de
13/03/2017,
AREsp 1215736/SP,
15/10/2018.
Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo e, com fundamento no III, do
CPC,
art. 932,
NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Nos termos do § 11, do CPC, majoro os honorários fixados
anteriormente para
art. 85,
15% sobre o valor da condenação, observada a concessão de eventual gratuidade de
justiça.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC.
Publique-se. Intimem-se. (e-STJ Fls. 561/562)

Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno, verifica-se que
a agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada.

Documento eletrônico VDA53800914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:12:53
Código de Controle do Documento: 1668f715-ac73-4bbe-876c-92a639b0ce6d

- Da
quanto ao
do CPC
Súmula 284/STF
art. 1.022
Não obstante alegue o agravante que demonstrou a ofensa ao
do
art. 1.022
CPC, verifica-se, da análise de suas razões do recurso especial, que foram tecidas
afirmações genéricas de que houve violação do referido dispositivo, em virtude da rejeição
dos embargos de declaração.
Não foram especificamente apontadas, todavia, as supostas omissões,
contradições ou obscuridades em que incorreria o acórdão recorrido, bem como a
relevância desses aspectos para a solução da lide.
Incidente, pois, a Súmula 284/STF.

- Da ausência de prequestionamento
Ademais, os arts. 79, 370, 373, I, 429, II, e 464 do CPC, e 884 do CC, não foram
objeto de expresso prequestionamento pelo Tribunal de origem, apesar da interposição de
embargos de declaração, o que importa na incidência do óbice da Súmula 211/STJ.
Ressalto ainda que, nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, para que se
tenha por prequestionada determinada matéria, é necessário que a questão tenha sido
objeto de debate à luz da legislação federal indicada, com a imprescindível manifestação
pelo Tribunal de origem, que deverá emitir juízo de valor acerca dos dispositivos legais, ao
decidir por sua aplicação ou afastamento em relação a cada caso concreto, o que não se
deu na espécie.
Ademais, a alegação da parte agravante de que a oposição de embargos de
declaração perante o Tribunal de origem, por si só, haveria de ser suficiente para se
considerar prequestionado o tema em análise só encontra guarida se o Tribunal superior
considerar existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que, a toda evidência,
não retrata a hipótese dos autos.

- Do reexame de fatos e provas
No mais, acerca da inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, no que se refere à
suficiência do conteúdo probatório acostado aos autos para o devido julgamento da lide,
bem como em relação à inocorrência de cerceamento de defesa e à condenação por
litigância de má-fé, tem-se que o Tribunal de origem ao manifestar-se acerca da matéria
entendeu que:

(...)
Embora sustente o recorrente que a prova pericial seria imprescindível e que o
impedimento à sua realização configuraria cerceamento de defesa e violação aos
princípios da ampla defesa e do contraditório, as alegações não se confirmam.
Com efeito, o documento de fls. 183/196 indica, além da fotografia do autor, a
geolocalização, a data e hora da assinatura, o ID do aparelho utilizado e o IP, de modo
Documento eletrônico VDA53800914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:12:53
Código de Controle do Documento: 1668f715-ac73-4bbe-876c-92a639b0ce6d

que constavam dos autos todos os elementos necessários à certificação da assinatura,
não tendo o requerente indicado qualquer indício mínimo de fraude desta.
Do mesmo modo, não foi informada qual seria a suposta modificação do documento
após a assinatura.
Assim, a perícia era mesmo desnecessária, razão pela qual não constato qualquer
violação aos princípios indicados, não sendo também o caso de se reconhecer
cerceamento de defesa.
Demais disso, não constato violação ao princípio da não surpresa, uma vez que a
simples análise dos autos permite constatar que após cada documento juntado pelo
réu o autor foi intimado para se manifestar, tendo sido, inclusive, o último a peticionar
antes da prolação da sentença (fl. 349).
Como se sabe, é consolidado que "as instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", nos termos da Súmula n.
479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, originada da tese firmada em julgamento
de recurso repetitivo que elencava como hipóteses de responsabilização pelo risco do
empreendimento a abertura de conta- corrente ou recebimento de empréstimos
mediante fraude ou utilização de documentos falsos (Tema Repetitivo n. 466; R Esp n.
1.197.929/PR e n. 1.199.782/PR).
No presente caso, entretanto, a instituição financeira comprovou a legitimidade da
operação.
Deve ser observado que a contratação eletrônica é permitida, conforme artigo 3o,
inciso III, da Instrução Normativa do INSS no 28/2008, alterada pela Instrução
Normativa no 39/2009: “Art. 3o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão
por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo
benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de
crédito concedidos por instituições financeiras, desde que:
(...)
III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e
em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone
e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência”.
Nesse sentido, a assinatura eletrônica por biometria facial constitui via idônea e
dotada de eficácia jurídica para a contratação de empréstimo consignado, em
consonância ainda com o
do Código Civil.
art. 107
No caso em tela, os documentos acostados aos autos se mostraram suficientes para
demonstrar a legitimidade da contratação (fls. 183/196), visto que foram exigidas
autofotografia e exibição de documento pessoal do consumidor, contando o contrato
com informação sobre geolocalização, data e hora da assinatura, ID do aparelho
utilizado e IP, conforme já exposto anteriormente, além de comprovante de depósito
dos valores relativos ao empréstimo na conta do autor (fl. 210).
E no que tange a referido comprovante, observo dos autos tão somente a impugnação
genérica deste (fls. 245/246 e 381), a qual é insuficiente para seu afastamento. Tendo
os valores sido destinados para conta do autor perante instituição terceira (Itaú), cabia
ao requerente anexar o extrato da conta para o período indicado no comprovante de
modo a comprovar que efetivamente não recebeu a quantia, não sendo razoável que
se limite a alegar que não foi comprovada a efetiva disponibilização do montante por
parte do recorrido.
Documento eletrônico VDA53800914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:12:53
Código de Controle do Documento: 1668f715-ac73-4bbe-876c-92a639b0ce6d

Constata-se, a bem da verdade, que o autor assinou o contrato e usufruiu da quantia
respectiva, pretendendo agora, de maneira inidônea, questionar o contrato de modo
a se eximir do pagamento devido.
Nesse contexto, cabe a este juízo não somente rejeitar a pretensão autoral, visto que
legítimo o contrato impugnado, como também manter a multa por litigância por má-
fé já estabelecida pelo juízo a quo, uma vez que houve alteração da verdade dos fatos
(art. 80, II, do CPC) sendo também adequado o valor já fixado anteriormente, razão
pela qual não comporta acolhimento o pedido subsidiário de redução da multa. (e-STJ
Fls. 424/426)
(...)

E, conforme consignado na decisão agravada, observa-se que o Tribunal a quo
ao apreciar a questão, baseou-se no conjunto fático-probatório dos autos, pelo que rever
aquele entendimento é obstado devido à aplicação da Súmula 7 desta Corte.
Cumpre ainda ressaltar que a jurisprudência desta Corte admite que se promova
a requalificação jurídica dos fatos ou a revaloração da prova. Trata-se, pois, de expediente
diverso do reexame vedado pela
pois consiste “em atribuir o devido valor
Súmula 7/STJ,
jurídico a fato incontroverso, sobejamente reconhecido nas instâncias ordinárias” (AgInt no
3a Turma, DJe
.
REsp 1.494.266/RO,
30/08/2017)
Frise-se, por oportuno, que, na hipótese em tela, não se cuida de valoração de
prova, o que é viável no âmbito do recurso especial, mas de reapreciação da prova
buscando sufragar reforma na convicção do julgador sobre o fato, para,
, se ter
in casu
como não provado o que a Corte de origem afirmou estar.

- Da divergência jurisprudencial
Quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que entre os acórdãos trazidos à
colação, não há o necessário cotejo analítico nem a comprovação da similitude fática,
elementos indispensáveis à demonstração da divergência. Assim, a análise da existência do
dissídio é inviável, porque fora descumprido o
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 255,

Outrossim, a ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do III, da art. 105,
Constituição da República. Nesse sentido: AgRg no
3a Turma, DJe de
AREsp 353947/SC,
e EDcl no Ag 1162355/MG, 4a Turma, DJe de
31/03/2014,
03/09/2013.
Além disso, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se supõe
divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do III, art. 105,
da Constituição da República. Nesse sentido: AgInt no AR Esp 821337/SP, 3a Turma, DJe de
e AgInt no
4a Turma, DJe de
13/03/2017,
AREsp 1215736/SP,
15/10/2018.

DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA53800914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:12:53
Código de Controle do Documento: 1668f715-ac73-4bbe-876c-92a639b0ce6d

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53800914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:12:53
Código de Controle do Documento: 1668f715-ac73-4bbe-876c-92a639b0ce6d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.927.257 / SP
Número Registro: 2025/0161226-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10236644420238260032
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ GONZAGA DA SILVA
ADVOGADOS : ORLANDO DOS SANTOS FILHO - SP149675
PABLO BATISTA RÊGO - GO038856
PABLO BATISTA REGO - SP486771
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS : ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - SP354990
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ GONZAGA DA SILVA
ADVOGADOS : ORLANDO DOS SANTOS FILHO - SP149675
PABLO BATISTA RÊGO - GO038856
PABLO BATISTA REGO - SP486771
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS : ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
Documento eletrônico VDA55073383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:24
Código de Controle do Documento: d8969e34-111c-402d-8fb1-1a3c96fae86a

ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - SP354990
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:24
Código de Controle do Documento: d8969e34-111c-402d-8fb1-1a3c96fae86a